Tribunal: STF
Processo: RE 78732
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSTO DE RENDA. PARCELAMENTO. ART-15, DO DECRETO-LEI N. 401-68.
TENDO OBTIDO A RECORRIDA PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA, EM DECORRÊNCIA DE REAVALIAÇÃO ADICIONAL DE TERRENO E
CONSTRUÇÕES DO SEU ATIVO IMOBILIZADO, INCABIVEL EXIGÊNCIA POSTERIOR
DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANDO JA LIQUIDADAS VARIAS
PRESTAÇÕES. ALEGAÇÕES ÚNICA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-111, III,
DO CTN, BEM COMO DO "CAPUT" DO ART-15 DO DECRETO-LEI 401-68:
IMPROCEDENCIA.